Tribunal: TJBA
Processo: 8038017-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038017-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RESERVA 3 INCORPORADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: FABIO SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
MATHEUS FARIAS SANTOS

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recuperação judicial. Crédito concursal. Faculdade de habilitação. Execução individual após encerramento da recuperação.
D
ecisão
agravada
que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a legitimidade da execução individual de crédito decorrente de ação rescisória de contrato de compra e venda de imóvel, com fixação do débito em R$ 113.580,57 e incidência de multa e honorários de 10%. A habilitação do crédito na recuperação judicial é faculdade do credor, não sendo obrigatória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Após o encerramento da recuperação judicial, faculta-se ao credor optar pela execução autônoma de seu crédito, não havendo imposição inafastável de submissão ao plano de recuperação. A ausência de habilitação prévia do crédito na lista geral de credores corrobora a legitimidade da execução individual após o encerramento do processo recuperacional. Tratando-se de execução individual de crédito não habilitado, aplicam-se as regras ordinárias de atualização do débito, sem limitação até a data do pedido de recuperação judicial. Recurso
não provido.